Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. CODHAB/DF. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido contrário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.